Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação, fixando a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal.
2.A defesa pleiteia a aplicação da atenuante de confissão espontânea em grau máximo, com redução da pena privativa de liberdade e multa aquém do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante de confissão espontânea; e
(ii) analisar a legalidade da dosimetria aplicada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
5. A aplicação de penas aquém do mínimo legal implicaria violação aos princípios da reserva legal e da separação dos poderes, conforme jurisprudência consolidada.
6. A dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, ao reconhecer a atenuante sem alterar a pena mínima legal, encontra-se em conformidade com os precedentes vinculantes e não merece reparo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d"; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral); STJ, REsp no 1.869.764/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.08.2024.